Tribunal: TJDFT
Processo: 0706894-95.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
V I S T O S. (Doc. Num. 14088201). Nada a prover quanto ao petitório de ID Num. 14088201. Isso porque basta a mera leitura dos atos decisórios proferidos neste Feito para se verificar que não há qualquer provimento jurisdicional subsistente a amparar a pretensão almejada na petição, uma vez que tanto a sentença, de que resultou a improcedência dos pedidos formulados na inicial, quanto o acórdão proferido pela Quinta Turma Cível, de que decorreu o desprovimento da Apelação Cível interposta pelo Autor, não albergam qualquer possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela no sentido pretendido pelo peticionário Autor. Assim, com a devida vênia do despacho do Excelentíssimo Presidente desta Corte de Justiça (Doc. Num. 14098044), não há qualquer motivo capaz de ensejar o reencaminhamento deste Feito a esta Quinta Turma Cível, porquanto esgotado o exame dos recursos de competência deste Colegiado. Com essas considerações, determino o encaminhamento dos autos à Presidência deste Tribunal. Brasília - DF, 27 de fevereiro de 2020. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator